Tribunal: TJPA
Processo: 0011256-98.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011256-98.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Cível e administrativo. Recurso de apelação. Ação anulatória de penalidade administrativa. Termo de ajustamento de conduta. Perda superveniente de interesse processual. Condenação em honorários advocatícios. Cabimento. Recurso provido.

1- Apelação Cível interposta contra sentença que, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse processual;

2
-
A questão recursal cinge-se à ao cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios ao demandado, considerando a prolação de sentença que extingue o feito por ausência de interesse processual após celebração de Termo de Ajuste de Conduta sem acordo sobre a verba honorária;

3- Os honorários são devidos ao advogado do vencedor; não cabendo renúncia ou compensação da verba pelas partes; podendo, sim, haver ajuste quanto à responsabilidade pelo pagamento. Se a sentença é fundada em renúncia ou desistência ou mesmo em reconhecimento do pedido inicial, os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Em caso de transação entre as partes, a lei só dispõe a respeito das despesas do processo; não inclui os honorários advocatícios. Inteligência do art. 85, § 14 e art. 90, § 2º ambos do CPC;

4- Tendo a apelada dado causa ao ajuizamento da ação, em observação ao princípio da causalidade; e considerando o caráter alimentar da verba que cabe exclusivamente ao advogado, os honorários de sucumbência são devidos mesmo que a demanda judicial seja resolvida sem adentrar no mérito por conta de superveniente inexigibilidade da obrigação diante de acordo firmado pelas partes;

5- Fixação de honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com art. 85, § 2º do CPC;

6- Indevida majoração da verba honorária, porquanto não preenchidos os requisitos do § 11 do at. 85 do CPC;

7- Recurso de apelação conhecido e provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 85 §§ 2º, 11 e 14; e 90 §2º, ambos do CPC

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
(Id. 16316278) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Id. 16316274) que, nos autos de Ação Anulatória de Penalidade Administrativa ajuizada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA – CELPA
, julgou extinta a ação sem resolução de mérito por perda de interesse processual, ante a formalização de Termo de Ajuste de Conduta-TAC, deixando de arbitrar honorários em virtude do estabelecido no TAC.

O apelante, em suas razões, narra que a apelada ajuizou a ação anulatória de ato administrativo a qual foi julgada improcedente com fixação de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A autora interpôs recurso de apelação, porém, após apresentação de contrarrazões, formulou pedido de desistência anunciando realização de Termo de Ajuste de Conduta com o Município de Marabá, o que foi acolhido. Com o retorno dos autos à origem, a autora peticionou para homologação do TAC, a respeito do que o Município aquiesceu, resguardando, contudo, o direito aos honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado. A sentença homologatória, porém, deixa de fixar a verba sucumbencial.

Sustenta o direito do advogado aos honorários ainda que haja desistência da parte, conforme art. 85, § 14 e art. 90, ambos do CPC; que a Procuradoria Geral do Município não participou do TAC e somente veio tomar conhecimento dos seus termos com a juntada do mesmo nos presentes autos. Alega que não há dúvida quanto à validade do acordo celebrado com o Prefeito Municipal referente ao débito principal, contudo, o gestor não tem ingerência sobre os recursos que são destinados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos seus procuradores, eis que estes têm natureza alimentar e representam a remuneração do advogado público, e não ao Poder Público municipal. Aduz a ocorrência de violação ao trânsito em julgado da primeira sentença pela decisão que homologou o TAC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença que homologou o TAC garanta a condenação da ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados na primeira sentença; bem como sejam, na forma do § 11 do art. art. 85 do CPC/215, majorados os honorários.

Contrarrazões, em que a apelada refuta os argumentos do apelante, com fulcro no art. 90, § 2º do CPC, e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 16316282).

Coube-me o feito por prevenção ao agravo de instrumento nº 0014812-61.2015.8.14.0000.

O Ministério Público abstém-se de intervenção no processo (Id 20050788).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios ao demandado, considerando a prolação de sentença que extingue a lide sem resolução do mérito por perda superveniente de interesse processual, após celebração de Termo de Ajuste de Conduta sem acordo sobre a verba honorária.

Cuida-se de ação anulatória de penalidade administrativa ajuizada pela REDE CELPA contra o Município de Marabá. Prolatada sentença (Id 16316170- 16316171 - Pág. 2) julgando improcedente a demanda com condenação da autora em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, esse estipulado na inicial em R$39.330,00 (trinta e nove mil, trezentos e trinta reais).

Interposto recurso de apelação pela autora (Id 16316187 - Pág. 5- 16316190 - Pág. 4) e, após manifestação do apelado, formulado pedido de desistência do recurso informando a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC tendo como compromissários o Município e o PROCON e compromitente a autora (Id 16316205 - Pág. 1-2).

Assim, em decisão monocrática de minha relatoria, o recurso não foi conhecido ante a perda superveniente de interesse recursal e determinada a remessa dos autos à origem, para os fins de direito (Id 16316207 - Pág. 1). Certificado o trânsito em julgado da referida decisão e remetidos os autos ao juízo
a quo
(Id 16316207 - Pág. 3).

Na origem, certificado o trânsito em julgado da sentença e arquivados os autos em 04/04/2019 (Id 16316207 - Pág. 4). Em 26/07/2019, o Município de Marabá protocolou pedido de desarquivamento do processo (Id 16316208 - Pág. 1). Em 25/11/2019, a CELPA peticionou informando a existência do TAC em que ficou acertado que a Procuradoria do Município tomaria as providências para sustar as dívidas abarcadas pelo TAC, contudo não teria cumprido com a obrigação pactuada. Formulou pedido de homologação do acordo (Id 16316208 - Pág. 2-3). Juntou o termo do TAC (Id 16316209 - 16316211 - Pág. 1).

Após digitalização dos autos, novo pedido de homologação foi protocolado pela CELPA (Id 16316270).

Prolatada sentença (Id. 16316274) extinguindo a lide por perda de interesse de agir, com fundamento no art. 487, inciso VI do CPC.

Destaco trecho do julgado:

“FUNDAMENTO.

In casu, a parte acosta aos autos documento que comprova a perda superveniente do interesse de agir nesta demanda, uma vez que o crédito ora impugnado, em virtude do TAC acostado, passou a não lhe ser mais exigível, assim, esta ação passou a não ter mais utilidade para o demandante.

Inclusive, esse foi o fundamento que o juízo relator da apelação se utilizou para não conhecer do recurso.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, extingo o feito sem resolução de mérito, por perda do interesse

processual, nos termos do art. 487, VI, do CPC.

Custas pelo autor, se houver.

Sem honorários sucumbenciais em virtude do que restou estabelecido no TAC, quanto a

procuradoria do Réu se obrigar a findar as demandas judiciais em curso.

Servirá essa, mediante cópia, como citação / intimação / ofício / mandado / carta precatória, nos

termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da

Resolução nº 014/07/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O Município recorre requerendo a condenação da autora/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença que julgou improcedente a lide e condenou a autora na verba honorária, considerando os termos do art. 85, § 14 e art. 90, ambos do CPC. Já a apelada aduz incabível o pedido; devendo, cada parte, arcar com o pagamento de seus patronos, a teor do § 2º do art. 90 do CPC.

Transcrevo os citados dispositivos legais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”

Extrai-se, da norma, que os honorários são devidos ao advogado do vencedor; não cabendo renúncia ou compensação da verba pelas partes; podendo, sim, haver ajuste quanto à responsabilidade pelo pagamento. Se a sentença é fundada em renúncia ou desistência ou mesmo em reconhecimento do pedido inicial, os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Em caso de transação entre as partes, a lei só dispõe a respeito das despesas do processo; não inclui os honorários advocatícios.

A apelada generaliza o termo “despesas” englobando todas as verbas sucumbenciais. Não há dúvida, porém, sobre o alcance do vocábulo utilizado pelo legislador, pois sua definição encontra-se expressa no artigo 84 do CPC, que elucida a questão. Vejamos:

“Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”

Desse modo, considerando o conceito
ex lege
da palavra “despesas”, não há que se falar em inclusão da verba honorária no contexto vocabular. Ainda, quanto às despesas processuais, não há condenação determinada na sentença, de forma que não cabem maiores digressões sobre o assunto.

A sentença, considerando que o crédito impugnado, em virtude do Termo de Ajustamento de Conduta acostado, passou a não lhe ser mais exigível, extingue o feito sem resolução do mérito com fundamento na perda de interesse processual, o que permite o art. 485, VI, do CPC.

Observo que o acordo firmado não possui cláusula que exima a parte da responsabilidade de arcar com os honorários advocatícios; consignando, somente, no parágrafo quinto da cláusula terceira, que “A PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARABÁ demandará as medidas administrativas necessárias no sentido de sustar as inscrições na Dívida Ativa do Município dos processos que constam no ANEXO II, cancelando a medida administrativa realizada anteriormente a esse respeito.”

Nesse contexto, tendo a apelada dado causa ao ajuizamento da ação, em observação ao princípio da causalidade; e considerando o caráter alimentar da verba que cabe exclusivamente ao advogado, os honorários de sucumbência são devidos mesmo que a demanda judicial seja resolvida sem adentrar no mérito por conta de superveniente inexigibilidade da obrigação diante de acordo firmado pelas partes.

Nesse sentido, trago posicionamento da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)”

Considerando o contexto processual em cotejo com o aparato legal acima exposto, entendo que merece reparo a sentença que deixa de fixar honorários em prol do patrono do Município.

Nesses termos, observando a disposição do art. 85, § 2º do CPC, fixo a verba honorária no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Quanto ao pedido de majoração da verba honorária, destaco que, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso. A norma, portanto, não abarca o caso em apreço porquanto em que o apelante obteve êxito.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para reformar parcialmente a sentença e fixar a verba honorária em favor do apelante. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024